Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701489-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELTON PARREIRA VILELA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELTON PARREIRA VILELA em face à decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de imóvel para satisfação do crédito e determinou o arquivamento da execução. Alega ser teratológica a decisão do juízo impetrado, tendo em vista que o indeferimento da penhora sobre o imóvel apto a garantir o pagamento da dívida favorece a inadimplência da Impetrada que há anos vem ocultando seus bens. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 15, admitiu a impetração de Mandado de Segurança nos Juizados Especiais Cíveis contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução. Quando utilizado como sucedâneo recursal, é imprescindível que o ato judicial tenha malferido direito líquido e certo de uma das partes do processo, o que não ocorreu no caso em questão. A ilegalidade é aferida a partir da confrontação da decisão e a legislação vigente, de modo que, havendo clara e frontal colisão entre si, resta caracterizada o vício manifesto do ato atacado. Ao se reportar à teratologia, poder-se-ia entender que compreenderia igualmente a ilegalidade. De fato, dentro dos conceitos de legalidade e validade, não se poderia negar essa modulagem, mas, sem contudo, a ela se restringir. E em relação específica dos Juizados Especiais, o Supremo Sodalício já se manifestou a respeito e em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) Dentro desse contexto, a mera previsão do Mandado de Segurança no Regimento das Turmas Recursais não muda a sua natureza de ação constitucional ou a necessidade de que estejam presentes seus requisitos, ou seja, a existência de direito e líquido malferido por ato ilegal ou abusivo. E quando manuseado como sucedâneo recursal, é necessário que não haja recurso previsto contra o ato judicial ou qualquer outro instrumento para alcançar sua reforma, tampouco será cabível contra decisão judicial transitada em julgado. Mas ainda que ultrapassadas todas essas limitações, será imperioso que o ato judicial seja manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado. Esclarecidas as premissas para o conhecimento e julgamento do mandamus, passo à análise do caso sub judice, onde se pretende reformar decisão que em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de imóvel para satisfação do crédito e determinou o arquivamento da execução. Em que pese as alegações da parte impetrante, a referida decisão impugnada desafia recurso próprio, eis que terminativa de processo de execução de título extrajudicial, não cabendo ao mandado de segurança ser utilizado como substituto recursal, bem como a decisão não é teratológica, pois compatível com o ordenamento jurídico, sendo o seu conteúdo (penhora imóvel) combatível pela via adequada. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante às custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora